Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0701500-93.2020.8.07.0000 AI Agravante : ESPÓLIO DE FRANCINET BEZERRA DE CARVALHO Agravado : BANCO DO BRASIL S.A. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Francinet Bezerra de Carvalho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0702371-23.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que, nesta data, os presentes autos foram distribuídos, nos quais consta: - Procuração no ID no 54512598; Nos termos do art. 1o, inciso XIII da Portaria no 02/2016, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2020” Distribuídos os autos do Agravo a esta Relatora, foi determinada a correção do polo ativo do recurso, uma vez que havia constado equivocadamente como agravante Crislanea Dias de Carvalho. Confira-se: “A parte legítima para figurar no polo ativo da relação processual de origem, assim como no Agravo de Instrumento, é o Espólio de Francinet Bezerra de Carvalho, representado pela sua inventariante. Assim, corrija o polo ativo do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Na oportunidade, junte a Sra. Crislanea Dias de Carvalho o comprovante da sua nomeação como inventariante do Espólio de Francinet Bezerra de Carvalho. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020.” Ocorre que o MM. Juiz a quo, em nova decisão, datada de 3.2.2020, revogou a decisão que havia indeferido a gratuidade de justiça à Autora e concedeu à parte novo prazo para que comprovasse ser merecedora dos benefícios da justiça gratuita, in verbis: “Revogo a certidão de ID 54609471, pois equivocada ante o requerimento de gratuidade ainda não analisado pelo juízo. Comunique-se com urgência à Desembargadora Relatora do Agravo interposto (3a Turma Cível - ID 54714433). Emende-se a inicial para 1) retificar o polo ativo, pois dever ser parte o Espólio de Francinet Bezerra de Carvalho e não a inventariante que apenas o representa; 2) demonstrar a necessidade da justiça gratuita, mediante a juntada aos autos dos bens do Espólio a inventariar, à luz da norma constitucional inserta no art. 5o, inciso LXXIV, a qual exige a comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade judiciária. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se.” A decisão foi comunicada a este Juízo, sendo determinada a suspensão do Agravo pelo prazo de 15 (quinze) dias (Id. 13987221). Posteriormente, na data de 17.2.2020, foi proferida nova decisão, no juízo de origem, concedendo a gratuidade de justiça à parte autora (Id. 56801663 na origem). Confira-se: “Apesar da precariedade, recebo a emenda. Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta pelo Espólio de FRANCINET BEZERRA DE CARVALHO, representado pela inventariamente Crislanea Dias de Carvalho, em desfavor de RÉU: BANCO DO BRASIL S/A, conforme qualificação constante dos autos. Retifique-se a Secretaria o polo ativo da demanda. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o banco réu via sistema PJ-e a apresentar defesa em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Concedo a gratuidade de justiça ao Espólio.” Sucede que, após nova conclusão do Agravo a esta Relatora, em consulta ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos do processo de origem, em 24.4.2020 (Id. 61878664). Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora